Tribunal: TJDFT
Processo: 0745812-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Processo: 0745812-83.2022.8.07.0001 DESPACHO Nada a prover em relação a petição de id. 57086569. O apelado requer a condenação das apelantes por litigância de má-fé, em virtude de informação sobre tentativa prévia de cumprimento da r. sentença recorrida e sua suposta inexequibilidade (id. 56052743). O despacho de id. 56125998 consignou que a referida matéria é objeto de discussão no recurso interposto, de modo que será apreciada quando de seu julgamento. Bem assim, informou que se a intenção das recorrentes é promover a execução da decisão de primeiro grau, o tribunal não é o juízo competente para a execução provisória. Por conseguinte, em um primeiro momento, não se apresentam caracterizadas condutas maliciosas para cogitar da aplicação de multa, como requerido pelo apelado. Mantenha-se o feito na pauta. Intime-se. Brasília – DF, 22 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator